Tribunal: STF
Processo: RHC 69340
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL
DA LEI E DE SUA EXECUÇÃO, EM LINHA DE PRINCÍPIO, NÃO SE PODE NEGAR
AO MINISTÉRIO PÚBLICO LEGITIMIDADE PARA REQUERER HABEAS CORPUS, EM
FAVOR DE INDICIADO OU DE RÉU, DESDE QUE SE CARACTERIZE A HIPÓTESE
DO ART. 5., LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO ESTA LEGITIMADO O MP PARA, EM
HABEAS CORPUS, DEFENDER O INTERESSE PRÓPRIO DA ACUSAÇÃO E NÃO O
ESPECIFICO INTERESSE DO ACUSADO. NÃO CABE USAR O MP DO HABEAS CORPUS
PARA FAZER VALER PRERROGATIVA PROCESSUAL PROPRIA, QUAL SEJA,
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS PROCESSUAIS OU DIREITO DE SER OUVIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.